Tribunal: TJES
Processo: 5004730-62.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004730-62.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO MARCOS BANDEIRA FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004730-62.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO MARCOS BANDEIRA FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DEFERIDO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada pelo requerente com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), à pena de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com trânsito em julgado.

Na inicial, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de hipossuficiência econômica.

No mérito, sustenta ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena, alegando fundamentação inidônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente quanto à conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Requer o redimensionamento da pena-base com o afastamento das vetoriais negativadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da revisão criminal e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a dosimetria da pena foi fixada com base em fundamentação inidônea apta a ensejar revisão criminal; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A revisão criminal possui natureza excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, exigindo demonstração inequívoca de ilegalidade, prova nova ou contrariedade ao texto expresso da lei.

8. A pretensão revisional não se presta à mera rediscussão da dosimetria da pena ou substituição do juízo valorativo do magistrado sentenciante por outro mais favorável, ausente flagrante ilegalidade.

9. No caso, a insurgência defensiva limita-se à reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sem apresentação de prova nova ou demonstração de erro evidente.

10. A valoração negativa da conduta social, ainda que questionável em sede recursal ordinária, não se revela manifestamente arbitrária, pois fundamentada em elementos extraídos dos autos originários.

11. Quanto à personalidade, a fundamentação decorre do modo concreto de execução do delito, sendo possível sua aferição a partir das circunstâncias fáticas, não configurando nulidade evidente.

12. Em relação aos motivos do crime, não se verifica bis in idem inequívoco, tendo o magistrado indicado a utilização do elemento como qualificadora, sem duplicidade manifesta.

13. A análise da culpabilidade e das circunstâncias do crime foi realizada sob perspectivas distintas, não havendo sobreposição evidente apta a justificar revisão.

14. As consequências do crime foram valoradas com base em repercussões concretas e específicas, notadamente o desamparo familiar da vítima, o que ultrapassa os efeitos normais do tipo penal.

15. Assim, não se identifica violação ao art. 59 do Código Penal nem ilegalidade manifesta capaz de desconstituir a coisa julgada.

16. Quanto à justiça gratuita, a declaração de hipossuficiência apresentada pelo requerente goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do art. 3º do Código de Processo Penal.

17. Ausentes elementos que infirmem a alegação de insuficiência de recursos, impõe-se o deferimento do benefício, assegurando-se o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente, mantida integralmente a sentença condenatória, com deferimento da justiça gratuita.

Tese de julgamento: “A revisão criminal não se presta à rediscussão da dosimetria da pena, sendo indispensável a demonstração de ilegalidade manifesta na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para a desconstituição da coisa julgada; a declaração de hipossuficiência econômica, não infirmada por prova em contrário, autoriza a concessão da justiça gratuita.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 59; art. 121, § 2º, incisos I e IV.

Código de Processo Penal, arts. 3º, 621, inciso I, 804.

Código de Processo Civil, arts. 98 a 102; art. 99, §§ 2º e 3º.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por João Marcos Bandeira Ferreira, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos nº
0008894-52.2008.8.08.0012
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 03/09/2010.

Na petição inicial, o requerente formula pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ao argumento de hipossuficiência econômica, afirmando encontrar-se preso e sem condições de arcar com custas e despesas processuais.

No mérito, sustenta que a sentença condenatória incorreu em ilegalidade na primeira fase da dosimetria, porque a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com apoio em fundamentação inidônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Afirma, em síntese, que a revisão criminal é cabível para correção da condenação transitada em julgado, diante de nulidade na individualização da pena.

A defesa impugna, de modo específico, a valoração negativa da conduta social. Argumenta que o fundamento utilizado pelo juízo sentenciante, consistente em afirmar que o condenado era usuário de drogas e cultivava amizades com pessoas envolvidas no tráfico, traduz juízo moral e estereotipado, sem base concreta apta a demonstrar maior reprovabilidade social.

Também questiona a valoração negativa da personalidade. Sustenta que a sentença se limitou a afirmar que o acusado possuiria personalidade de homem violento e frio em razão da natureza do delito, sem indicação de elementos concretos, dados técnicos ou circunstâncias autônomas extraídas dos autos que legitimassem tal conclusão.

Além disso, a defesa aponta invalidade na análise de outras vetoriais do art. 59 do Código Penal, notadamente motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, ao fundamento de que teria havido emprego de elementos genéricos, inerentes ao tipo penal ou já abrangidos pelas qualificadoras reconhecidas na condenação, com ofensa ao princípio da individualização da pena.

Ao final, o requerente pede o conhecimento e procedência da revisão criminal para correção da dosimetria da pena, com afastamento das circunstâncias judiciais negativadas de forma reputada inidônea e consequente redimensionamento da pena-base, com os reflexos legais daí decorrentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça ofereceu parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha manifestando-se, em preliminar, pelo não conhecimento da revisão criminal e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004730-62.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO MARCOS BANDEIRA FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914

VOTO

Cuida-se de revisão criminal proposta por João Marcos Bandeira Ferreira, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos nº 0008894-52.2008.8.08.0012, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 03/09/2010.

A defesa sustenta, em síntese, que a sentença condenatória incorreu em ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal com apoio em fundamentação inidônea quanto às circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, postulando, ao final, o redimensionamento da reprimenda.

Há, ainda, pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, fundado na alegada hipossuficiência do requerente, que afirma encontrar-se preso e sem condições de arcar com custas e despesas processuais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha, opinou pelo não conhecimento da revisão criminal, por entender ausente qualquer das hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, por sua improcedência, ao fundamento de que a dosimetria estaria apoiada em elementos concretos extraídos dos autos originários.

Embora o parecer ministerial sustente, em preliminar, o não conhecimento da presente ação autônoma, entendo possível ultrapassar tal debate e ingressar diretamente no mérito, em homenagem ao princípio da primazia da resolução integral da controvérsia, até porque, mesmo no exame substancial da insurgência, não se identifica ilegalidade apta a desconstituir a coisa julgada.

A revisão criminal, como se sabe, possui natureza excepcional. Não se destina à reabertura ampla do julgamento, nem à simples substituição do critério valorativo adotado pelo juiz natural da causa por outro que a defesa reputa mais favorável.

Exige, para acolhimento, demonstração objetiva de que a sentença condenatória contrariou o texto expresso da lei penal, a evidência dos autos, baseou-se em prova falsa, ou deve ser revista em razão de prova nova superveniente. Não basta, portanto, mero inconformismo com o resultado da dosimetria. Faz-se necessária demonstração de ilegalidade manifesta.

No caso concreto, o que se tem é insurgência voltada ao processo de individualização da pena, sem indicação de prova nova, sem notícia de falsidade documental, e sem demonstração de
error in judicando
de tal gravidade que autorize o desfazimento da sentença penal condenatória na via excepcional eleita.

A tese defensiva, em verdade, pretende promover releitura de fundamentos da sentença, com objetivo de substituir juízo valorativo então firmado pelo magistrado sentenciante. Essa operação, por si, não basta para a procedência da revisão criminal.

Passando ao exame do conteúdo da dosimetria, verifica-se, a partir das peças trasladadas para os autos, que o juízo sentenciante valorou negativamente diversas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

No que interessa ao requerente, consignou-se, em relação a João Marcos Bandeira Ferreira:

“Com efeito, o acusado agiu com CULPABILIDADE com alto grau de reprovação, mesmo porque, em companhia de terceiras pessoas, foi ao encontro da vítima que estava em sua casa, e, se passando por policial, adentrou à casa da vítima, dissipando medo entre as pessoas que ali se encontravam, e, ainda, obrigando a vítima e a toda a sua família a sair da casa, desferindo vários disparos contra a vítima no momento em que esta estava na porta de sua casa”; “ANTECEDENTES já demonstrando envolvimento em outros ilícitos penais, inclusive com condenação anterior conforme documentos de fls. 70/75 e certidão de fls. 128/129”; “sua CONDUTA social não é boa, visto ser usuário de drogas e cultivar amizades com pessoas envolvidas no tráfico”; “a PERSONALIDADE, do acusado é a do homem violento e frio, dado a natureza do delito em tela”; “os MOTIVOS não justificam a conduta do acusado, agindo de forma repugnante, abjeto, praticando o crime para eliminar um desafeto, um concorrente no tráfico ilícito de entorpecentes, que acreditava morar na casa da vítima, muito embora já reconhecida como circunstância qualificadora”; “CIRCUNSTANCIAS são desfavoráveis, havendo o acusado, em companhia de terceira pessoa, ido à casa da vítima, se passado por policial, deixando a vítima e toda a sua família perplexas com sua ação”; e “CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS são graves, posto que a vítima deixou mulher e três filhos, ainda menores, que dependiam do acusado para prover-lhes o sustento” .

A defesa afirma, inicialmente, que a conduta social foi negativada de modo ilegítimo, porque amparada em juízo moral, calcado no fato de o réu ser usuário de drogas e manter amizades com pessoas envolvidas no tráfico. A tese, contudo, não prospera nos estreitos limites da revisão criminal.

Isso porque a sentença não tomou em consideração dado abstrato e descolado do contexto fático.

O que se extrai da motivação, lida em conjunto, é que o magistrado sentenciante identificou inserção social negativa do agente a partir de elementos colhidos nos autos originários, examinados sob a ótica do art. 59 do Código Penal.

Não cabe, em revisão criminal, sem acesso integral ao caderno probatório originário e sem demonstração inequívoca de falseamento da premissa fática, substituir a conclusão do juiz do processo por juízo revisional mais benevolente.

A valoração da conduta social, embora suscetível de controle quando manifestamente dissociada dos autos, não se revela, aqui, flagrantemente arbitrária.

A sentença aponta parâmetros concretos que, para o julgador de origem, indicavam vida social desajustada. Pode-se até discutir, em sede recursal ordinária, maior ou menor suficiência da fundamentação. O que não se pode afirmar, nesta via excepcional, é que houve afronta evidente ao texto da lei penal.

A mesma conclusão se impõe quanto à personalidade.

A defesa alega que o juízo sentenciante limitou-se a afirmar, genericamente, que o acusado seria homem violento e frio, em razão da natureza do delito.

Ocorre que a leitura global da sentença não autoriza extrair absoluta vacuidade da motivação.

O magistrado não utilizou fórmula isolada, mas vinculou a análise da personalidade ao modo concreto de agir descrito na condenação, em contexto de homicídio praticado mediante simulação de ação policial, invasão do espaço doméstico da vítima, intimidação de familiares e execução mediante disparos.

Em crimes dolosos contra a vida, a personalidade, embora não possa ser presumida automaticamente da capitulação legal, pode ser inferida do comportamento exteriorizado quando a dinâmica delitiva revela frieza incomum, destemor acentuado e especial insensibilidade diante das circunstâncias de execução.

Não se trata, portanto, de afirmação inteiramente desancorada dos autos, mas de juízo de valoração extraído da forma concreta pela qual o fato foi perpetrado. Novamente, ainda que se pudesse, em tese, sustentar fundamentação mais desenvolvida, não se enxerga ilegalidade revisional manifesta.

No tocante aos motivos do crime, sustenta a defesa ocorrência de
bis in idem
, porque a sentença teria utilizado fundamento já absorvido pela qualificadora do motivo torpe. Também aqui a insurgência não merece acolhida.

Entendo que no presente caso, o Magistrado teceu considerações acerca dos motivos, mas registrou claramente a utilização de tal elemento como qualificadora.

Pode-se extrair tal conclusão, do tímido quantum de recrudescimento da pena-base que diante de tantos vetores valorados negativamente poderia ter exasperado a primeira fase dosimétrica em patamar mais elevado..

Não se visualiza, a partir dos elementos trasladados, sobreposição tão nítida e inequívoca que autorize, de plano, a invalidação do fundamento em sede revisional.

Também não procede a impugnação dirigida à culpabilidade e às circunstâncias do crime. A defesa sustenta duplicidade valorativa, ao argumento de que o mesmo contexto fático teria sido utilizado em ambas as vetoriais e, ainda, aproveitado para compor qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Não vejo, contudo, vício revisional.

A culpabilidade, na sentença, foi compreendida como grau de reprovabilidade da conduta, considerado o contexto em que o réu, acompanhado de terceiros, dirigiu-se à residência da vítima, passou-se por policial, ingressou no imóvel, instaurou terror no ambiente familiar e, na sequência, obrigou a vítima e os familiares a deixar a residência, efetuando os disparos quando aquela se encontrava à porta da casa.

Já as circunstâncias do crime foram examinadas sob outra perspectiva, centrada nas particularidades do
modus operandi
, em especial no recurso que impossibilitou a defesa da vítima, elemento reconhecido pelo Conselho de Sentença, mas não utilizado para qualificar o delito.

No caso, o juízo sentenciante destacou elementos mais amplos para contextualizar a valoração negativa, mas as circunstâncias do crime se pautaram no
modus operandi
que enfatizou o recurso da surpresa contra a vítima.

No que se refere às consequências do crime, a defesa pretende afastar a vetorial negativa ao argumento de que a morte e seus desdobramentos familiares seriam inerentes ao delito de homicídio.

A tese não convence.

Embora a supressão da vida seja, evidentemente, resultado típico do crime, as consequências extrapenais podem receber valoração negativa quando evidenciada repercussão anormal ou intensificada.

A sentença registrou que a vítima deixou esposa e três filhos menores que dependiam dela para o sustento.

Não se trata de referência genérica ao sofrimento moral decorrente da morte, mas de circunstância concreta, relacionada ao desamparo material e familiar causado pela conduta criminosa. A fundamentação, aqui, mostra-se suficiente e consentânea com o art. 59 do Código Penal.

Convém registrar, ainda, que o requerente menciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça voltados a afastar valorações genéricas da conduta social, personalidade e consequências do crime.

A invocação, entretanto, não conduz automaticamente ao acolhimento do pleito. Precedentes judiciais não operam de modo dissociado da moldura fática de cada caso.

Aqui, a sentença não se limitou a rótulos vazios.

A motivação foi construída a partir de dados concretos do processo originário, cuja reapreciação ampla não se compatibiliza com a via revisional. O que a defesa pretende, em verdade, é substituir o juízo valorativo já sedimentado por outro mais favorável, sem demonstração de flagrante ilegalidade.

No que se refere ao pleito de concessão de assistência judiciária gratuita, houve apresentação de declaração de hipossuficiência.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que a requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o amplo acesso à justiça, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do CPC, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]”.

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, conforme alegação apresentada na petição inicial, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, deve ser concedido o benefício da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Assim, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido revisional, mantendo integralmente a sentença condenatória, inclusive a dosimetria da pena tal como fixada na origem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o eminente relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.